Tribunal: TJSP
Processo: 2255985-62.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Rejeição dos embargos.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, alegando omissões e contradições na vinculação do débito ambiental ao imóvel e na fundamentação da decisão de primeiro grau.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Rejeição dos embargos.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, alegando omissões e contradições na vinculação do débito ambiental ao imóvel e na fundamentação da decisão de primeiro grau.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de omissão sobre a preferência legal de penhora do bem que deu causa à obrigação e contradição na aplicação do princípio da menor onerosidade, mantendo penhora sobre imóveis não relacionados à dívida.

III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção da constrição sobre os imóveis, afastando a análise imediata da substituição da penhora, que ainda depende de manifestação do exequente.
4. A impenhorabilidade foi afastada, pois os imóveis são caracterizados como "casa de veraneio", não protegidos como bem de família. O princípio da menor onerosidade não autoriza desconstituição de penhoras válidas sem análise em primeiro grau.

IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A aplicação correta do sistema recursal impede adiantamento de mérito sobre questões não decididas na instância inferior. 2. A destinação de imóveis como casa de veraneio afasta a proteção legal do bem de família.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 835, § 3o; art. 1.025.